Tribunal: TJDFT
Processo: 0752689-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. LANÇAMENTO DE DÉBITOS EM CARTÃO DE CRÉDITO APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Banco do Brasil S/A em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial do autor para (i) Condenar o Banco réu a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil); (ii) Determinar ao Banco réu que providencie a baixa das dívidas existentes em nome da autora nos seus cadastros internos, bem como junto a Empresa Ativos S.A.; (iii) que a ré providencie a baixa da negativação do nome da autora, caso ainda não tenha feito, no prazo de 15 dias para cumprimento, sob pena de multa a ser fixada em eventual cumprimento de sentença, em favor da parte autora.
2. Em seu recurso, sustenta o recorrente que os descontos na forma ocorrida eram devidos e que a autora aceitou a transação sabendo de cobranças futuras. Assevera que a utilização de serviços de proteção é direito do credor, que é lícita a inscrição do nome da autora, sendo exercício regular de um direito. Afirma que há ausência de nexo de causalidade e dano para ensejar responsabilidade civil. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente pede a adequação dos danos morais aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48216257 e 48216258). Contrarrazões apresentadas (ID 48216263).
4. A relação dos autos é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. A despeito das alegações do recorrente, depreende-se dos autos que a conta corrente da autora foi encerrada em 14/04/2021 (ID 48216198), ocasião em que a autora pagou ao banco réu a fatura do mês de maio no valor de R$ 2.111,81 (ID 48216222 - Pág. 16). Ora, se o documento juntado pelo banco comprova que o valor a ser pago para encerramento seria o R$ 2.111,81 (ID 48216230), é possível deduzir que nesse valor incluem valores vincendos, inclusive há informação de que é necessária a quitação para possibilidade de encerramento. Observa-se que o banco continuou fazendo a cobrança das parcelas vincendas de R$79,90 e da anuidade no valor de R$41,50 (ID 48216222). Nesse sentido, não há débitos a serem quitados, razão pela qual a cobrança de anuidade e outros lançamentos posteriores ao cancelamento foram indevidas, restando claro o vício no serviço do requerido. Correta a sentença que declarou a inexistência dos débitos em nome da autora.
6. No que diz respeito ao dano moral, É inconteste que o nome da autora foi inscrito no registro de inadimplência (ID 48216199), sendo questão pacificada na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Na fixação do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não havendo necessidade de modificação.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.